Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705423-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TERCYO DUTRA DE SOUZA, LAERCIO BERNARDES DOS REIS RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E MILITAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ESTATUTO SOCIAL. REPASSE DE RECURSOS. NÃO APROVADO. ALTERAÇÃO. INVÁLIDA. VÍCIO DE FORMA. VERIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Ao que se colhe, destina-se a pretensão autoral seja a ré condenada a criar “conta específica” para os “repasses” à Seccional criada em Brasília-DF, nos termos do artigo 28, §2o, do novo Estatuto do a ASEMPT votado na AGE do dia 23/10/2019, bem como para que “proceda com os repasses estatutários referentes aos meses de dezembro de 2019, janeiro de 2020 e seguintes”. 1. Ação de conhecimento em que os autores pretendem que a associação ré proceda repasses estatutários à Seccional de Brasília. 1.1. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial. 1.2. Apelação dos autores suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito a legalidade na reforma do estatuto, com a instituição da obrigação do repasse de recursos financeiros para a sua manutenção. 1.3. Afirmam boa-fé e que possuem o aval da Plenária, órgão supremo da entidade, que convalidou os trabalhos e aprovou o novo estatuto. 1.4. Por fim, pugnam pela inversão da sucumbência. 2. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – rejeição. 2.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.2. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes em que lhe foi apresentada. 2.3. A valoração judicial dos fatos que resulta em improcedência da pretensão não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 2.4. No que tange às alegações de validade da reforma do estatuto da associação requerida, o juízo foi claro em decidir que havendo vício de forma quanto a decisão tomada na assembleia geral a alteração do Estatuto Social se afigura nula nos termos do art. 166, IV e V do Código Civil Brasileiro, "não gerando, por conseguinte, nenhum dos efeitos desejados pelos autores, dentre os quais os apresentados, nesta oportunidade, no pedido deduzido em Juízo”. 3. Mérito – Dos repasses. 3.1. O cerne da controvérsia é verificar a validade da obrigatoriedade de repasses financeiros à seccional de Brasília, em decorrência da reforma de estatuto da ré, deliberada na assembleia geral extraordinária realizada no dia 23/10/2019. 3.2. O art. 54, VI, do Código Civil estabelece que o estatuto das associações conterá, sob pena de nulidade, as condições para a alteração das disposições estatutárias. 3.3. O estatuto da associação ré prevê em seu Art. 19, inciso II, que compete a assembleia geral “alterar ou reformar o presente estatuto, por proposta do Conselho Deliberativo ou por, no mínimo 1/3 (um terço) dos associados, observadas as condições do art. 18.” 3.4. Por sua vez, o art. 18 estabelece que: “A Assembléia-Geral, órgão supremo da ASEMPT, constituir-se-á da reunião dos sócios efetivos que estejam no exercício de seus direitos e quites com as obrigações de associado”. 3.5. Na hipótese dos autos, a proposta de reforma estatutária apresentada na assembleia geral extraordinária, não foi proposta nem pelo Conselho Deliberativo, nem por 1/3 dos membros da associação, sendo inválida nos termos do art. 166, IV, e V, do Código Civil. 3.6. Portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão autoral fundada em decisão inválida da assembleia geral extraordinária, que descumpriu as exigências necessárias para a alteração estatutária, previstas no inciso II, do art. 19, do Estatuto Social da ré e alicerçadas no art. 54, VI do Código Civil Brasileiro. 4. Mantida a sentença recorrida, na qual os apelantes foram vencidos, não há se falar em inversão da sucumbência. 5. Recurso improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 59, inciso II, do Código Civil e 121 da Lei no 6.015/1973, sustentando a validade da reforma de estatuto por ter sido deliberada pela assembleia geral, órgão superior ao conselho deliberativo. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59, inciso II, do Código Civil e 121 da Lei no 6.015/1973, e ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Na hipótese dos autos, a proposta de reforma estatutária apresentada na assembleia geral extraordinária, não foi proposta nem pelo Conselho Deliberativo, nem por 1/3 dos membros da associação, sendo inválida nos termos do art. 166, IV, e V, do Código Civil.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010